Tribunal: STF
Processo: AI 735616
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CRIMINAL. 
   ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1.	Reexame de fatos 
   e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 
   do Supremo Tribunal Federal.
2.	As alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação 
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame 
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, 
   situações de violação meramente reflexa do texto da 
   Constituição.
	Agravo regimental a que se nega provimento.